Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-25.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-25.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$
10
.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%. RECURSO DO AUTOR
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000324-25.2015.8.05.0158
, em que figuram como apelante VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros e como apelada VALDELICE CARLOS DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento e negar provimento, nos termos do voto da relatora.